Tribunal: TJSP
Processo: 0000333-97.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo. Prática de falta disciplinar grave. Pleito de absolvição por ausência de provas. e, de forma subsidiária, busca o afastamento da perda de dias remidos e a remir, por ausência de fundamentação bem como da interrupção dos lapsos para progressão. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Necessidade de interrupção do lapso para progressão de regime.

Ementa:
Agravo. Prática de falta disciplinar grave. Pleito de absolvição por ausência de provas. e, de forma subsidiária, busca o afastamento da perda de dias remidos e a remir, por ausência de fundamentação bem como da interrupção dos lapsos para progressão. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Necessidade de interrupção do lapso para progressão de regime. Agravo improvido.